Tribunal: CARF
Processo: 13819.907635/2016-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.907635/2016-32
ACÓRDÃO
1202-002.262 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR INOVAÇÃO NO
CRITÉRIO JURÍDICO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO.
A constatação da existência de inovação no critério jurídico constante do
despacho decisório pela Delegacia de Julgamento, em grau recursal, tem
por consequência a nulidade do acórdão por implicar em prejuízo ao
exercício da defesa, com os recursos a ela inerentes.
Inexiste inovação de critério jurídico no acórdão que, em rebate ao quanto
afirmado na manifestação de inconformidade, examina a existência do
direito creditório em vista das retificações nas apurações da CSLL
posteriormente realizadas pelo contribuinte e com base nas quais requer a
reforma da decisão de primeira instância; ao contrário do afirmado, o
acórdão homenageia o direito à defesa e à instrumentalidade processual.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. SUPOSTO CRÉDITO DE ESTIMATIVA DE CSLL, APURADA POR
BALANCETE DE SUSPENSÃO/REDUÇÃO. VALOR DO DARF PAGO UTILIZADO
INTEGRALMENTE EM DCOMPs ANTERIORES.
A mera retificação da DCTF da competência, bem assim a apresentação da
DIPJ do período, não são suficientes para comprovar o direito creditório
reclamado, referente a pagamento a maior de estimativa de CSLL (código
2484), quando a fiscalização, por meio de ação fiscal anterior, já havia
certificado o valor devido da CSLL do período e alocado integralmente os
créditos do referido DARF a pagamentos.
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.262 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907635/2016-32
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA
DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA em face do Acórdão n. 14-65.429 - 6a Turma da DRJ/RPO, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente, em face do
Despacho Decisório n. de rastreamento 116618505 (fl. 1138), que indeferiu o pedido formulado
na Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 01777.11175.190412.1.3.04-2936 (fls. 1146-
1150), mediante a qual a contribuinte pretendeu extinguir o débito informado com suposto
crédito decorrente de pagamento a maior de CSLL no valor original de R$ 4.119.555,09, oriundo
do DARF de CSLL cod. 2484, referente ao período de apuração fevereiro/2010, recolhido em
30/06/2011, no valor de R$ 4.647.270,08.
O indeferimento foi fundamentado na inexistência do crédito pleiteado, eis que o
DARF indicado como origem do crédito foi integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando saldo disponível para a compensação declarada:

Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.262 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907635/2016-32
3

Cientificada do despacho decisório em 16/08/2016 (histórico da comunicação à fl.
1143), a interessada apresentou em 15/09/2016 a manifestação de inconformidade de fls. 04 a 23,
acompanhada dos documentos de fls. 24 a 28 (arquivos não pagináveis) e, intimada, reapresentou
os mesmos documentos em formato paginável às fls. 47 a 1134.
Em sua manifestação de inconformidade a interessada inicialmente faz um histórico
das retificações que promoveu na DCTF referente a fevereiro de 2010, destacando que:
a) a CSLL devida foi inicialmente indicada como suspensa na DCTF em virtude de
ação judicial impetrada, sendo que os débitos de CSLL objetos de ação judicial
foram então transferidos para controle do processo administrativo no
13819.720028/2010-74 pela DRF/São Bernardo do Campo;
b) posteriormente, desistiu da ação judicial e também constatou que, por um
lapso, havia deixado de se utilizar dos créditos instituídos pelo art. 1o da lei no
11.051/2004 para fins de apuração da CSLL; que, por conta disso, realizou nova
apuração da CSLL em comento, reduzindo seu valor, e apresentou DCTFs
retificadoras;
c) estas DCTFs retificadoras foram também submetidas à apreciação da DRF/São
Bernardo do Campo, que imediatamente procedeu à fiscalização, objeto do
processo no 10932.720080/2012-06, com vistas a confirmar a legitimidade da
nova apuração de CSLL realizada pelo contribuinte;
d) ao final da ação fiscal, ficou constatado pela fiscalização que, mesmo diante dos
descontos dos créditos, ainda havia pequenas diferenças passíveis de exigência,
as quais foram recolhidas com os devidos acréscimos legais pela manifestante;
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.262 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907635/2016-32
4
e) o pagamento indicado na Dcomp no 01777.11175.190412.1.3.04-2936 (em
controle no presente processo) foi realizado com base no valor apurado após os
descontos dos créditos previstos pela Lei no 11.051/2004;
f) diz que, em 2010, optou por apurar as estimativas mensais de IRPJ e CSLL com
base em Balancetes de Suspensão ou Redução, conforme DIPJ anexada, e que
tendo aderido ao “Refis da Crise” instituído pela Lei no 11.941/2009, realizou
uma série de pagamentos de débitos próprios, inclusive tendo desistido de
forma irrevogável da discussão administrativa e judicial;
g) ao efetuar, em fevereiro de 2010, de acordo com o prazo dado pela Portaria
Conjunta RFB/PGFN no 13/2009, a confissão de diversos débitos já vencidos no
âmbito do “Refis da Crise”, reconheceu contabilmente uma despesa dedutível
de valor muito significante, que, por sua vez, foi suficiente para neutralizar a
estimativa mensal de CSLL do período.
h) considerando que a base de cálculo da CSLL no período em análise se deu
mediante levantamento de balancete de suspensão/redução, em virtude do
reconhecimento das despesas relacionadas com a confissão de débitos já
vencidos no âmbito do “Refis da Crise”, os pagamentos relativos às estimativas
mensais de CSLL do ano de 2010 se mostraram total ou parcialmente indevidos,
e, portanto, passíveis de restituição/compensação; esta situação foi
corretamente refletida tanto na DIPJ/2011 quanto na DCTF do período;
i) aparentemente, os sistemas eletrônicos da RFB não detectaram a existência da
última DCTF retificadora apresentada.

Sustentou que o despacho decisório padece de vício de motivação, pois
desconsiderou a DCTF retificadora, que já havia sido retificada pela manifestante muito antes da
emissão do despacho decisório. Ao final pede o reconhecimento do crédito informado na Dcomp
no 01777.11175.190412.1.3.04-2936 e a reforma do despacho decisório a fim de que seja
integralmente extinto o crédito tributário controlado no presente processo.
O acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade restou da
seguinte forma ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Período de apuração: 01/02/2010 a 28/02/2010
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
DELEGACIA
DA
RECEITA
FEDERAL
DE
JULGAMENTO. COMPETÊNCIA.
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.262 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907635/2016-32
5
No que tange ao efeito suspensivo das defesas apresentadas,
relativamente aos débitos compensados, é matéria fora da
competência da DRJ, a qual se restringe, no presente caso, ao
julgamento,
em
primeira
instância,
dos
processos
administrativos fiscais de manifestação de inconformidade do
sujeito
passivo
contra
apreciações
das
autoridades
competentes relativos à compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU
A
MAIOR.
RECOLHIMENTO
VINCULADO
A
DÉBITO
CONFESSADO. Correto o despacho decisório que não
homologou a compensação declarada pelo contribuinte por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o
recolhimento alegado como origem do crédito estava
integralmente alocado para a quitação de débitos confessados.
DCTF. RETIFICAÇÃO.
A retificação de DCTF deve ser acompanhada de provas que
atestem a declaração a maior de tributo a pagar, justificando
a alteração dos valores registrados em DCTF, mormente
quando tais valores já haviam sido certificados pela
fiscalização. Sem a comprovação da liquidez e certeza quanto
ao direito de crédito não se homologa a compensação
declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com o acórdão da DRJ, que manteve integralmente o despacho
decisório, a requerente interpôs o presente recurso voluntário, repisando tudo quanto constou de
sua impugnação. Acresceu, às razões de sua manifestação, preliminar de nulidade do acórdão da
DRJ, por suposta inovação no critério jurídico para o indeferimento do direito creditório
postulado.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.262 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907635/2016-32
6

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, inclusive quanto à tempestividade,
conheço do recurso voluntário.

1 PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ, POR SUPOSTA INOVAÇÃO DE CRITÉRIO
JURÍDICO
Inicialmente, sustenta a recorrente que haveria nulidade do julgamento a quo
porque teria inovado no critério jurídico em relação ao despacho decisório da autoridade fiscal,
conforme minudenciada exposição constante do relatório.
Nesse ponto, o artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72 prescreve que são nulas
as decisões proferidas com preterição ao direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
[...] II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Decerto, o direito de defesa, constitucionalmente assegurado como consectário do
devido processo legal, deve ser garantido no âmbito do processo administrativo fiscal, de modo
que as decisões administrativas que inobservem os princípios do contraditório e ampla defesa são
nulas.
Inolvidável que a constatação da existência de inovação no critério jurídico
constante do despacho decisório pela Delegacia de Julgamento, em grau recursal, tem por
consequência a nulidade do acórdão por implicar em prejuízo ao exercício da defesa, com os
recursos a ela inerentes.
A esse respeito, cito as lições de Hugo de Brito Machado Segundo1, sobre o
agravamento ou mudança na fundamentação da exigência e a violação ao devido processo legal:
Pode ocorrer de a decisão administrativa, seja de primeira
instância, de segunda instância ou de instância especial,
concluir pela validade da exigência impugnada, mas por
motivos
distintos
daqueles
apresentados
no
ato
administrativo questionado. Nesse caso, considerando-se que
a defesa oferecida pelo contribuinte questionou os
fundamentos do ato impugnado, e não os novos fundamentos
que lhe foram inseridos pela autoridade julgadora, ao

1 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário. 16. ed. Atlas:2024, p. 148-149.
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.262 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907635/2016-32
7
contribuinte deve ser dada oportunidade de oferecer nova
impugnação.

Entretanto, no caso presente, inexistiu inovação de critério jurídico no Acórdão
recorrido, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade do contribuinte, exatamente
pelo fato de que não estaria comprovada a regularidade da nova apuração da CSLL do período
referente, a justificar a existência, ainda, de pagamento indevido ou a maior de CSLL, suplantando
a já evidenciada alocação dos DARFs de recolhimento das estimativas de fevereiro/2010.
Ao contrário do afirmado, o minudente exame das razões que fundam a
manifestação de inconformidade, pela DRJ, concorrem ao exercício do direito à defesa e a
dialeticidade, vindo em favor do contribuinte, e da verdade material e da instrumentalidade
processual.
Tanto é verdade que inexistiu cerceamento de defesa que o Recurso Voluntário é
iterativo em relação às razões meritórias que constaram já na Manifestação de Inconformidade.
Nesse mesmo sentido, pela rejeição da preliminar de nulidade, em caso análogo, já
decidiu esta 2o Turma Ordinária, nos autos do processo n. 16682.902753/2014-73, em voto de
minha relatoria (CARF, Acórdão n. 1202-001.588 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA,
Relatora Conselheira Liana Queiroz, sessão de 25 de abril de 2025).
Rejeito, por esses fundamentos, a prefacial arguida; passo ao exame da insurgência
quanto às razões meritórias.

2 MÉRITO

No caso em exame, concluiu a DRF pelo indeferimento do pedido da ora recorrente
eis que o crédito apontado como origem, relativo ao DARF de CSLL da competência fev/10, no
valor de R$ 4.647.270,09, recolhido em 30/06/2011, encontra-se integralmente alocado ao
próprio débito de CSLL referente ao mesmo período de apuração 02/2010, e que foi controlado no
processo n. 13819.720028/2010-74.
Conforme despacho proferido no processo no 13819.720028/2010-74 (cópia à fl.
756), datado de 22/09/2010, inicialmente a contribuinte teria declarado, em DCTF, o débito de
CSLL referente ao período de apuração fev/10, no valor de R$ 8.049.751,36, como suspenso por
medida judicial.
Ainda naquele processo, por meio de despacho da DRF/São Bernardo da Campo
(fls. 919-920, proferido em 02/08/2011, é referenciada a existência de uma petição da
contribuinte, protocolada em 06/07/2011, onde teria afirmado ter procedido à retificação das
DCTFs e das DIPJs dos anos de 2009 e 2010, além dos meses de fevereiro e abril de 2011, face a
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.262 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907635/2016-32
8
utilização do incentivo fiscal com base na depreciação de bens do ativo imobilizado, conforme o
art. 1o da Lei no 11.051/2004, reduzindo os valores de CSLL dos períodos.

Em função da utilização do referido benefício fiscal, o valor devido de CSLL,
referente ao mês de fev/10, passou de R$ 8.049.751,36 para R$ 4.119.555,10, conforme planilha
constante daquele processo (fl. 918):

Veja-se a DCTF entregue pelo contribuinte em 29/06/2011 (fl. 902):
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.262 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907635/2016-32
9

Os valores devidos de CSLL constantes da planilha anterior foram recolhidos pela
contribuinte em 30/06/2011.
Para se confirmar a procedência da redução dos valores da CSLL em função da
utilização do benefício fiscal, foi efetuada ação fiscal pela DRF/São Bernardo do Campo, por meio
do processo n. 10932.720080/2012-06. De acordo com o despacho exarado pelo Serviço de
Fiscalização naquele processo (fls. 1047), os novos valores de CSLL foram confirmados, restando
apenas diferenças insignificantes, considerando-se o montante do benefício utilizado. Tais
diferenças apuradas foram recolhidas pelo contribuinte, conforme consta do mesmo despacho
(fls. 1048/1049).
Conforme consta do processo n. 13819.720028/2010-74, a DRF/São Bernardo do
Campo procedeu então à imputação dos pagamentos de CSLL efetuados em 30/06/2011 aos
respectivos débitos, conforme cálculos realizados por meio do aplicativo Sicalc (fls. 929 a 939). E
de acordo com estes cálculos, o DARF recolhido em 30/06/2011, referente à CSLL do mês de
fevereiro/2010, no valor total de R$ 4.647.270,09 foi integralmente utilizado para liquidar o
respectivo débito de CSLL apurado em fevereiro de 2010, no valor de R$ 4.119.555,09:
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.262 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907635/2016-32
10

Agora, neste processo, a interessada alega que já havia procedido à nova retificação
da DCTF do mês de fevereiro/2010, bem como da DIPJ/2011, antes da emissão do despacho
decisório, e que teria sido reduzido para R$ 0,00 o débito de CSLL anteriormente informado no
valor de R$ 4.119.555,09, em decorrência de nova apuração (balancete de suspensão/redução) da
CSLL, por conta do reconhecimento de despesas relacionadas com a confissão de débitos já
vencidos no âmbito do programa “Refis da Crise”.
No entanto, certo que a mera retificação da DCTF não é suficiente para comprovar
o direito creditório reclamado, mormente no presente caso, quando a fiscalização, por meio de
ação fiscal, já havia certificado o valor devido da CSLL do mês de fevereiro/2010, no valor de R$
4.119.555,09, conforme consta do processo no 10932.720080/2012-06, inclusive estando este
débito sob controle do processo no 13819.720028/2010-74.
Acrescente-se, como bem registrado no acórdão recorrido, que a simples de
retificação da DCTF não tem o condão de revestir de liquidez e certeza o direito de crédito
compensado; necessária a comprovação do crédito que estaria fundado na nova declaração, eis
que não se configura como simples erro material de preenchimento, mas nova apuração de CSLL
do mês de fevereiro/10, com a dedução de novas despesas, conforme mencionado pela
interessada, mesmo após homologação de valores certificados, para a competência, em processo
anterior (processo no 13819.720028/2010-74).
Igualmente, a DIPJ não configura documento suficiente a comprovar qualquer erro
nas informações prestadas na DCTF, pois se trata de documento de natureza meramente
informativa, enquanto a DCTF traduz-se em instrumento de confissão de dívida. Eventualmente a
DIPJ prestar-se-ia a comprovar erro de preenchimento da DCTF caso estivesse acompanhada da
correspondente documentação fiscal e contábil que dá suporte aos valores reclamados.
O entendimento retratado no presente voto é coincidente com o firmado no
Acórdão n. 1202-001.587 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, por esta mesma 2a
Turma, em voto da minha relatoria, proferido no julgamento de recurso voluntário no Processo n.
13819.902512/2017-96, em que era interessada a mesma parte ora recorrente, Volkswagen do
Brasil. Destaco a ementa do referido julgado:
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.262 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907635/2016-32
11

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2020
COMPENSAÇÃO
NÃO-HOMOLOGADA.
PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. SUPOSTO CRÉDITO DE ESTIMATIVA
DE
CSLL,
APURADA
POR
BALANCETE
DE
SUSPENSÃO/REDUÇÃO. VALOR DO DARF PAGO UTILIZADO
INTEGRALMENTE EM DCOMPs ANTERIORES.
CONEXÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZÕES
DE ECONOMIA PROCESSUAL OU SEGURANÇA JURÍDICA QUE
RECOMENDEM A REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO.
A existência de dois processos de controle, relacionados a
duas DCOMPs fundadas no mesmo suposto crédito de
estimativa de CSLL paga a maior, não-homologadas por
idênticos fundamentos, não implica na conexão processual,
inexistindo razões de segurança jurídica ou de economia
processual que imponham a reunião dos processos para
julgamento conjunto.
Sendo este o primeiro recurso voluntário distribuído neste
Conselho, e estando o processo supostamente conexo ainda
aguardando distribuição, deve-se seguir com este julgamento,
não havendo que se postergar a sua análise; o acórdão
proferido nestes autos poderá ser levado em consideração
quando da apreciação do recurso voluntário interposto no
processo referente, aplacando-se o receio da existência de
decisões conflitantes nesta instância de julgamento.
Rejeição da prefacial.
MÉRITO.
ALEGADA DESCONSIDERAÇÃO,
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO, DA DCTF RETIFICADORA E DA DIPJ 2011 QUE
LASTREARIAM O CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE
DOCUMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA,
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
A mera retificação da DCTF da competência, bem assim a
apresentação da DIPJ do período, não são suficientes para
comprovar o direito creditório reclamado, referente a
pagamento a maior de estimativa de CSLL (código 2484),
quando a fiscalização, por meio de ação fiscal anterior, já
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.262 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907635/2016-32
12
havia certificado o valor devido da CSLL do período e alocado
integralmente os créditos do referido DARF a pagamentos.
Desprovimento do recurso.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso voluntário, pela rejeição da
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 1207
DF CARF MF
Original